Tribunal: TJSP
Processo: 0016903-18.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Nomeação
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0016903-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE JABOTICABAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE JABOTICABAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016903-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23.791
2
Conflito de Competência no 0016903-18.2020.8.26.0000
Processo de origem no: 1001619-50.2020.8.26.0291
Suscitante: MM. Juízo da 1a Vara Cível de Jaboticabal
Suscitado: MM. Juízo da 2a Vara Cível de Jaboticabal
Voto n° 23.791
Conflito de competência. Ação de substituição de curatela.
Falecimento da curadora nomeada na ação de interdição. Hipótese
que não revela a relação de acessoriedade entre os feitos.
Pretensão autônoma. Competência do MM. Juízo suscitado, da 2a
Vara Cível de Jaboticabal. Conflito procedente.
Vistos.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de
Jaboticabal em face do MM. Juízo da 2a Vara Cível de
Jaboticabal, nos autos da ação de substituição de curatela, sob
o fundamento de que, na hipótese de falecimento da antiga
curadora, inexiste prevenção a anterior ação de interdição.
Processado o presente conflito de
competência, designou-se o MM. Juízo da 2a Vara Cível de
Jaboticabal, ora suscitado, para apreciar e resolver as medidas
urgentes (fls. 05/06).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 11/13.
É o relatório.
Inicialmente, configurado o conflito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016903-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23.791
3
negativo de competência, uma vez que ambos os Juízos
declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
José Francisco Rotter ajuizou ação de
substituição de curatela em razão do falecimento da curadora
da interditada Luciana Maria Rotter, Sra. Carmen Selene
Laroza. A ação foi distribuída livremente ao MM. Juízo da 2a
Vara Cível de Jaboticabal, o qual declinou da competência por
entender que há dependência com a ação de interdição
(processo no 1010798-65.2015.8.26.0361,) que tramitou no
MM. Juízo da 1a Vara Cível local (fls. 33/35, na origem).
Assim, redistribuídos os autos ao MM.
Juízo da 1a Vara Cível de Jaboticabal, o D. Magistrado Andrea
Schiavo suscitou o presente conflito negativo de competência.
E, in casu, assiste razão ao MM. Juízo
suscitante.
Isso porque o pedido para substituição
de curador, em virtude de seu falecimento, “acarretou a
extinção da relação jurídica de curatela, sem, contudo, alterar-se
a incapacidade reconhecida a respeito do interditado”1.
Nesse diapasão, a pretensão deduzida
na origem possui natureza autônoma, sem revelar vínculo de
acessoriedade em relação ao processo principal, no qual foi
determinada a interdição de Luciana Maria Rotter, de modo que
não se reconhece a alegada prevenção do MM. Juízo
1 TJSP; Conflito de competência 0161186-52.2011.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Barretos - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro:
06/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016903-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23.791
4
Suscitante, onde tramitou a ação de interdição.
Nesse
sentido,
outros
precedentes
jurisprudenciais desta C. Câmara Julgadora além daqueles
(recentes) colacionados pela autora às fls. 01/02, na origem:
“Conflito Negativo de Competência. Ação
denominada de "substituição de curatela" -
Falecimento
do
curador
anteriormente
nomeado - Pedido de nomeação de novo
curador que não se confunde com a alteração
ou
substituição
de
curador -
Pretensão
autônoma - Inexistência de prevenção do juízo
pelo qual tramitou a anterior ação de curatela
- Distribuição livre. Conflito procedente -
Competência do Juízo Suscitante”. (TJSP;
Conflito
de
competência
0033019-75.2015.8.26.0000;
Relator
(a):
Ricardo Anafe (Pres. da Seção de Direito
Público); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro
de
Amparo
-
2a
Vara;
Data
do
Julgamento: 07/12/2015; Data de Registro:
10/12/2015).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Nomeação
de
novo
curador
de
pessoa
interdita ante o falecimento do curador
anteriormente nomeado. Prevenção do Juízo.
Não reconhecimento. Motivo de força maior.
Situação
autônoma
desvinculada
da
nomeação anterior. Ausência de prevenção do
Magistrado que julgou o pedido de interdição e
nomeou o antigo curador. Precedentes desta
Colenda Câmara Especial. Conflito julgado
procedente para declarar a competência do
Juízo
suscitante”.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0144068-92.2013.8.26.0000;
Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Ourinhos
- 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
11/11/2013; Data de Registro: 12/11/2013).
Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito de competência, designando-se a competência do MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0016903-18.2020.8.26.0000 -Voto no 23.791
5
Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Jaboticabal, para
processar e julgar a causa.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora